Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012493-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão, Transporte Terrestre, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. TERMOS DE NOTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PARCIAL ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa concessionária contra atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), que, por meio dos Termos de Notificação n. 037/2024 e n. 038/2024, determinou a suspensão da operação de linhas e a interrupção da comercialização de passagens para determinados trechos intermunicipais.

2.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade dos Termos de Notificação, por entender que a revogação dos atos administrativos foi realizada sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, e sem a instauração de processo administrativo regular.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é válida a atuação administrativa que determina a suspensão de venda de passagens intermunicipais por extrapolação contratual, sem contraditório prévio; e (
ii
) saber se é legítima a alteração unilateral de quadro de trechos previamente aprovado por ordem de serviço decorrente de decisão colegiada da agência reguladora, com base em suposto erro sistêmico, também sem prévio processo administrativo.

III.

Razões de decidir:

4.

Em relação ao Termo de Notificação n. 037/2024, a atuação da agência reguladora pautou-se no poder-dever de fiscalização, sendo legítima a imposição de medida corretiva imediata diante da constatação de irregularidade operacional (venda casada em trecho não autorizado), com contraditório diferido.

5.

Quanto ao Termo de Notificação n. 038/2024, verificou-se ilegalidade, por implicar modificação unilateral de ordem de serviço decorrente de decisão administrativa colegiada anterior, com efeitos sobre a operação da concessionária, sem contraditório e ampla defesa.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso parcialmente provido para declarar a ilegalidade apenas do Termo de Notificação n. 038/2024, mantendo a validade do Termo n. 037/2024. Retificação da sentença em sede de reexame necessário para adequá-la a esses termos.

Tese de julgamento
:

“
1. É legítima a atuação da agência reguladora no exercício de seu poder de polícia para coibir irregularidade contratual flagrante, com contraditório diferido. 2. É ilegal a alteração unilateral, sem a prévia instauração de processo administrativo, de ordem de serviço previamente estabelecida em decorrência de decisão da Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT, ainda que fundamentada em alegação de erro sistêmico.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; LC/MT n. 149/2003, art. 9o, § 2o, II a IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER/MT)

em face da sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
VIAÇÃO JUÍNA LTDA – EPP
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
SUPERINTENDENTE REGULADOR DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
e ao
DIRETOR PRESIDENTE
, vinculados à referida agência reguladora.

Aduz que por meio do Termo de Notificação n. 037/2024, a concessionária vinculada ao Mercado 06 foi formalmente intimada a cessar a operação da linha direta entre os municípios de Cuiabá/MT e Juína/MT, haja vista que tal itinerário integra o Mercado 08, para o qual a empresa não detém autorização. Ademais, por intermédio do Termo de Notificação n. 038/2024, foi determinada a suspensão da comercialização de passagens com origem e destino entre municípios integrantes do Mercado 08, no trecho Juína/MT (Mercado 06) a Sinop/MT (Mercado 08), cuja operação é permitida exclusivamente de forma independente, vedados os seccionamentos internos no âmbito do referido mercado.

Assevera que, em ambos os atos administrativos, consignou-se expressamente que o eventual descumprimento das determinações neles contidas sujeitaria a concessionária apelada à aplicação das sanções previstas na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 429/2011, incluindo, entre as medidas cabíveis, o possível cancelamento das linhas autorizadas com origem ou destino em municípios pertencentes aos Mercados 06 e 08.

Afirma que a empresa apelada detém o direito contratual de operar as linhas intermunicipais Cuiabá/MT – Brasnorte/MT e Cuiabá/MT – Juína/MT, ambas conectando a capital a municípios inseridos no Mercado 06, tendo, adicionalmente, formulado pedido de autorização para operar as linhas Brasnorte/MT – Juara/MT e Juína/MT – Sinop/MT, que conectam municípios dos Mercados 06 e 08, ressaltando-se que, à época da solicitação, o Mercado 08 ainda não havia sido objeto de concessão sendo operado de forma precária.

Argumenta que essas autorizações não se submetem às garantias do contraditório e da ampla defesa, por se tratarem de atos administrativos discricionários, unilaterais, precários e passíveis de revogação a qualquer tempo, nos termos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 429/2011.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a ordem no mandado de segurança.

Contrarrazões de Viação Juína Ltda. (Id. 308083391).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 300404861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa
Viação Juína Ltda.
em desfavor dos atos acoimados de ilegal atribuídos ao
Superintendente Regulador de Transportes Rodoviários
e ao
Diretor Presidente
, vinculados à
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT)
, consubstanciados nos Termos de Notificação n. 037/2024 e 038/2024, os quais, conforme alegado pela empresa impetrante, teriam determinado a supressão de serviços anteriormente autorizados, sem a devida observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando, assim, ofensa ao devido processo legal administrativo (Inicial, Id. 297322382).

Constata-se que, por meio do Termo de Notificação n. 037/2024, a empresa foi intimada a cessar a operação da linha intermunicipal entre os Municípios de Cuiabá e Juína, enquanto, pelo Termo de Notificação n. 038/2024, foi determinada a suspensão da comercialização de passagens com origem e destino entre municípios integrantes do Mercado 8 (oito), especificamente no trecho compreendido entre os Municípios de Juína e Sinop, ressalvados os trechos previamente autorizados.

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança, ao fundamento de que os Termos de Notificação n. 037/2024 e n. 038/2024 revogaram ato administrativo que já produzia efeitos na esfera jurídica da empresa, sem a prévia instauração de procedimento administrativo formal e sem assegurar à empresa impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como por vício de competência:

[...] Ocorre que, sem qualquer procedimento formal instaurado, e sem oportunizar à impetrante a apresentação de defesa ou manifestação técnica, as autoridades coatoras determinaram a revogação ou suspensão de tais autorizações, com efeitos imediatos, fundamentando-se, de forma frágil, em supostos erros administrativos ou na alegação de que a operação de bilhetes sucessivos nos trechos Cuiabá/Brasnorte e Brasnorte/Juara configuraria uma “
venda casada
”.

Tais fundamentos, além de desprovidos de respaldo técnico e fático consistente, revelam clara afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, expressamente previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

É cediço que qualquer anulação ou revogação de ato administrativo que produza efeitos na esfera jurídica de terceiros, especialmente quando repercutem em contratos administrativos, deve ser precedida de processo administrativo regular, com ciência prévia do interessado, abertura de prazo para defesa, produção de provas e manifestação final.

[...]

Ademais, também se verifica vício de competência, pois os atos de revogação e alteração de quadro de tarifas e horários foram determinados pela Superintendência da SRTR/AGER, quando, na forma do regulamento interno da própria agência e da prática administrativa até então observada, tais deliberações são de competência da Diretoria Executiva Colegiada.

[...]

Ante o exposto, concedo a segurança para declarar a nulidade dos Termos de Notificação TN/SRTR no 037/2024 e TN/SRTR no 038/2024, restaurando integralmente os direitos da impetrante ao exercício das linhas e seccionamentos autorizados nos quadros de horários e tarifas aprovados pela Diretoria Executiva da AGER/MT, especialmente os trechos Cuiabá/Brasnorte, Brasnorte/Juara e os demais contidos na concessão do Mercado 6 – Lote 1.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]. (Sentença, Id. 297322447).

2.

Mérito:

No caso em exame, convém destacar que a controvérsia supracitada
cinge-se à análise da legalidade
dos Termos de Notificação, especificamente quanto à ausência de instauração de processo administrativo regular, à inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à alegada incompetência da autoridade que expediu os referidos atos.

Importa ressaltar que
não se procede ao exame do mérito administrativo
, porquanto tal incursão configuraria indevida substituição da discricionariedade da Administração pelo controle jurisdicional, além de que, tratando-se de mandado de segurança, mostra-se
inviável a dilação probatória
, restringindo-se a cognição judicial à aferição da legalidade do ato impugnado à luz das provas pré-constituídas.

Com efeito, a apelada é empresa concessionária titular dos contratos de concessão n. 004/2021/00/00-SINFRA (Mercado 05 – categoria diferenciada) e n. 005/2021/00/00-SINFRA (Mercado 06 – categoria básica), ambos voltados à exploração do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, regularmente homologados e adjudicados em conformidade com as regras estabelecidas no Edital de Concorrência Pública n. 002/2019.

Em decisão proferida em 20/12/2021, a Diretoria Executiva Colegiada da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), relativamente ao contrato de concessão n. 005/2021/00/00-SINFRA (Mercado 06), à luz do parecer técnico emitido pela Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário (CRTR) e com vistas à garantia da prestação adequada do serviço público aos usuários, deliberou pela emissão de Ordem de Serviço em favor da empresa Viação Juína, a qual, após o cumprimento das condicionantes fixadas pela Diretoria Executiva, teve expedidos novos quadros de horários, tarifas e linhas (Id. 297322465 – fls. 7).

Após a decisão da Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT, foi expedida a ordem de serviço n. 14 de 21/12/2021, autorizando a entrar em operação no Mercado – MIT 06, lote I, categoria básica, nos termos do projeto executivo apresentado e aprovado pela decisão colegiada (Id. 297322485 – fls. 38).

A partir das premissas expostas, passo à análise dos Termos de Notificação n. 037/2024 e n. 038/2024, individualmente, porquanto se referem a circunstâncias fáticas e jurídicas distintas.

2.1.

Termo de Notificação n. 037/2024:

Do Termo de Notificação n. 037/2024 extrai-se que a autoridade reguladora, considerando o contrato de concessão n. 005/2021/00/00-SINFRA e a ordem de serviço n. 14/2021 decorrente do projeto executivo aprovado pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT, bem como o fato de a empresa Viação Juína deter autorização para as linhas Cuiabá x Brasnorte e Brasnorte x Juara,
concluiu que não lhe era permitida a venda casada de passagens entre tais trechos
, por configurar operação de ligação não autorizada, determinando, assim, a imediata suspensão da comercialização de bilhetes que tivessem como origem e destino municípios estranhos ao MIT-06,
ressalvadas as linhas entre mercados distintos regularmente autorizadas pela agência reguladora
:

[...]
Que deixe de comercializar, imediatamente, passagens que tenham como ligação os municípios de Cuiabá a Juara ou qualquer outra ligação que tenham como origem e destino municípios que não pertençam ao MIT-06, a não ser quando das linhas entre mercados distintos autorizadas por esta Agência reguladora, respeitando os seccionamentos e observando a não autorização para venda casada quando a origem ou o destino final forem municípios não pertencentes ao Mercado objeto do Contrato no 005/2021.

A inobservância da conduta descrita nesta notificação, implicará nas sanções descritas na legislação de transporte, referente a operação irregular no Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso, assim como o cancelamento da linha autorizada entre mercados distintos Brasnorte x Juara. [...]. (Id. 2973222390 – fls. 2).

Dessa forma, verifica-se que a autoridade reguladora, no exercício de seu poder-dever fiscalizatório, concluiu que a concessionária teria extrapolado os limites estabelecidos no contrato de concessão n. 005/2021/00/00-SINFRA e na ordem de serviço n. 14/2021, razão pela qual exerceu o poder de polícia regulatório, inerente à AGER/MT, determinando a imediata suspensão da prática de venda casada identificada, ressalvadas as linhas e seccionamentos de mercados distintos regularmente autorizados.

Assim, ao notificar a empresa apelada com o objetivo de coibir o uso indevido de autorizações para a operação irregular da linha direta Cuiabá/MT x Juara/MT – cuja operação é exclusiva do operador do Mercado 8 –, bem como outras ligações entre municípios fora do Mercado 6, exceto aquelas expressamente autorizadas entre mercados distintos, a AGER/MT exerceu de forma legítima seu poder de polícia, o qual assegura a plena utilização da autotutela administrativa, permitindo à Administração a imposição de medidas corretivas imediatas para cessar a prestação irregular de serviços públicos.

Portanto, no que tange ao Termo de Notificação n. 037/2024, não se verifica qualquer ilegalidade, porquanto a autoridade reguladora atuou no exercício de seu poder-dever de fazer cessar a irregularidade constatada, consistente na extrapolação dos serviços públicos efetivamente concedidos à concessionária, ressalvando, de forma expressa, as linhas e seccionamentos regularmente autorizados.

Consoante o disposto no artigo 9o, § 2o, incisos II, III e IV, da Lei Complementar n. 149/2003 — que regulamenta o regime de concessão e autorização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso – compete à AGER/MT:

[...] Art. 9o Incumbe ao Poder Concedente e à AGER/MT, observado o disposto na Lei Complementar no 66, de 22 de dezembro de 1999, e suas alterações e em regulamento:

[...]

§ 2o À AGER/MT:

[...]

II –

regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a prestação do serviço outorgado, zelando pela sua boa qualidade
;

III – coibir o transporte irregular, não concedido ou não autorizado
;

IV – intervir na execução e prestação de serviço, nos casos e condições previstas em lei e no contrato
; [...]

Além disso, tendo em vista o poder-dever da agência reguladora de fazer cessar, de forma imediata, irregularidades operacionais no âmbito do mercado sob sua competência – no caso, a regulação dos serviços públicos delegados do Estado de Mato Grosso –, o contraditório mostra-se diferido, não havendo, a partir da documentação constante dos autos, qualquer indício de que tal garantia tenha sido negada à empresa apelada.

Por fim, cumpre registrar que o fundamento de validade do Termo de Notificação n. 037/2024 — consistente na suposta prática de venda casada de passagens — demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, além de inserir-se no âmbito do mérito administrativo e da
expertise
própria da agência reguladora.

Em conclusão, o Termo de Notificação n. 037/2024 foi editado em conformidade com as atribuições legais da AGER/MT, a qual, no exercício de seu poder-dever fiscalizatório e de polícia regulatória, atuou para coibir irregularidades operacionais consistentes na suposta venda casada de passagens e operação em trecho não autorizado, sem afronta ao contraditório e à ampla defesa, que, na espécie, é diferido, inexistindo qualquer vício de ilegalidade apto a macular o referido ato administrativo.

2.2.

Termo de Notificação n. 038/2024:

Por sua vez, verifica-se do Termo de Notificação n. 038/2024 que a autoridade reguladora, considerando o contrato de concessão n. 005/2021/00/00-SINFRA e a ordem de serviço n. 14/2021, decorrente do projeto executivo aprovado pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT, bem como o fato de a empresa Viação Juína deter autorização para a linha Juína x Sinop, concluiu que não lhe era permitido comercializar passagens com seccionamentos cuja origem e destino estivessem situados em Municípios integrantes do MIT-8, destacando, ainda, que a mencionada ordem de serviço teria apresentado possível falha do sistema, ao deixar de restringir o referido trecho.

A partir dessa conclusão, determinou-se que a empresa apelada se abstivesse de comercializar, a partir de 1o/04/2024, na linha 437-11-1-00 Juína x Sinop, passagens com seccionamentos cuja origem e destino estivessem situados em Municípios pertencentes ao MIT-8, dentre eles: Juara x Novo Horizonte do Norte, Juara x Porto dos Gaúchos, Juara x Novo Paraná, Juara x Tabaporã, Juara x Americana do Norte, Juara x Sinop e outros que viessem a existir.

Determinou-se, ainda, a desconsideração do quadro de tarifas anteriormente encaminhado, devendo a empresa concessionária adotar, a partir da data mencionada, o novo quadro de tarifas enviado em anexo ao termo, este sim autorizado para a operação da linha entre mercados distintos Juína x Sinop:

[...]
Considerando que a operação do MIT-06 foi autorizada pela Ordem de Serviço no 014/2021 em acordo com o Projeto Executivo apresentado e aprovado pela Diretoria Executiva Colegiada, em conformidade com o Parecer Técnico no 324/2021,
e que quando do envio do Quadro de Tarifa não foi observado que o SCSP, por possível falha no sistema, não fez a restrição de trecho devida
;

[...]

Que deixe de comercializar, a partir do dia 01/04/2024, na linha 437-11-1-00 Juína x Sinop, passagens que tenham como seccionamentos a origem e o destino em municípios pertencentes ao MIT-8, dentre eles: Juara x Novo Horizonte do Norte, Juara x Porto dos Gaúchos, Juara x Novo Paraná, Juara x Tabaporã, Juara x Americana do Norte, Juara x Sinop e demais que possam existir.

Para desconsiderar o Quadro de Tarifa enviando anteriormente e que passe a praticar a partir do dia 01/04/2024 o Quadro de Tarifa enviado em anexo a esse Termo, sendo este o autorizado para operação da linha entre mercados distintos Juína x Sinop.

A inobservância da conduta descrita nesta notificação, implicará nas sanções descritas na legislação de transporte, referente a operação irregular no Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso, assim como o cancelamento da linha autorizada entre mercados distintos Juína x Sinop. [...]. (Id. 297322391).

Nesse cenário, verifica-se que o Termo de Notificação n. 038/2024 procedeu, de maneira unilateral e sem garantir à concessionária apelada o exercício do contraditório e da ampla defesa em um processo administrativo regular, à supressão dos seccionamentos da linha Juína x Sinop, trechos previamente estabelecidos no quadro de tarifas constantes da Ordem de Serviço ratificada pela Diretoria Colegiada da AGER/MT.

Nesse ponto, verifica-se que a justificativa para a supressão dos trechos foi fundamentada na alegação de que a inserção na autorização concedida pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT, que aprovou o projeto executivo e determinou a expedição da Ordem de Serviço n. 14/2021, teria ocorrido devido a uma “
possível falha no sistema
” e a um “
erro de sistema
” (Id. 297322391 – fls. 1).

Com efeito, não se afigura legítimo que ato isolado de agente – ainda que investido de competência fiscalizatória e de polícia para regular o mercado – altere entendimento previamente firmado pelo colegiado da agência, após 3 (três anos) da expedição da ordem de serviço, sob a justificativa de eventual falha sistêmica, sem a observância do devido processo administrativo e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, eventual análise de suposto “
erro de sistema
” deveria ser necessariamente precedida da observância do contraditório e da ampla defesa, porquanto implicaria modificação na operação conduzida pela concessionária, a qual se encontrava regularmente disciplinada em quadro de horários, tarifas e trechos previamente ajustados entre esta e o poder concedente.

Portanto, conclui-se que o Termo de Notificação n. 038/2024 padece de ilegalidade, porquanto, a pretexto de sanar alegado erro sistêmico, alterou unilateralmente quadro previamente aprovado pela Diretoria Colegiada da AGER/MT que decorreu na expedição da
Ordem de Serviço n. 14/2021
, sem a instauração de processo administrativo regular e sem oportunizar à concessionária o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal administrativo.

Cumpre destacar, porém, que a anulação do Termo de Notificação n. 038/2024
não impede o exercício do poder fiscalizatório da AGER/MT, que, dentro dos limites de sua competência e discricionariedade, poderá instaurar o devido processo administrativo para apurar eventuais erros operacionais ou irregularidades na condução dos serviços de transporte
, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, assegurando a devida apuração e correção da possível ocorrência do “
erro de sistema
”, em conformidade com os princípios do direito administrativo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para declarar a ilegalidade somente do Termo de Notificação n. 038/2024, por ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e

Em sede de reexame necessário,
RETIFICO em parte
a sentença para ajustá-la a esses termos, limitando a concessão da segurança à anulação do Termo de Notificação n. 038/2024, com a consequente manutenção da validade do Termo de Notificação n. 037/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025